Tribunal: CARF
Processo: 19647.010976/2007-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.010976/2007-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.550 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
IGNACIO FELISBERTO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA AUFERIDOS POR PORTADOR
DE MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. ALCANCE.
A isenção de imposto de renda sobre rendimentos auferidos por portador de
moléstia grave se aplica exclusivamente a rendimentos de aposentadoria,
reforma ou pensão, não alcançando rendimentos de outra natureza.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INEXISTÊNCIA.
Comprovado que os rendimentos recebidos por portador de moléstia grave se
referem a proventos oriundos de revisão de aposentadoria concedida
judicialmente, sobre estes não incide o imposto de renda, devendo ser afastado
o lançamento relativo à omissão de rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2005, ano-calendário de 2004, apurada em decorrência de omissão de rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa jurídica, conforme notificação de lançamento às e-fls. 5 a 9.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.010976/2007-06
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.550 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.010976/2007-06

O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento na alega que os
rendimentos considerados omitidos são isentos do imposto de renda, uma vez que ele é portador
de moléstia grave.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Recife (DRJ/REC), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação “em razão de não haver
comprovação, de que os rendimentos omitidos no ano-calendário de 2004 — da fonte pagadora
de CNPJ — 00360305/0001-04 — CEF — Caixa Econômica Federal - sejam de pensão ou de
aposentadoria.”
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 13/8/2010 (e-fls. 54) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 2/9/2010 (e-fls. 34 a 36), no qual
informa que é aposentado do INSS por ser portador de neoplasia maligna; que recorreu à justiça
a fim de ter o benefício de aposentadoria revisado, tendo obtido sentença favorável, de forma que
o rendimento considerado omitido se refere a diferenças atrasadas depositadas na Caixa
Econômica Federal (CAIXA); esclarece que não é aposentado da CAIXA, mas sim do INSS.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Não forma suscitadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
A pretensão recursal merece prosperar. Conforme notificação de lançamento (e-
fls. 7), a fonte pagadora do rendimento omitido é Caixa Econômica Federal (CAIXA). O valor
da omissão é de R$ 15.702,10, o qual sofreu retenção de Imposto de Renda na Fonte (IRRF) no
valor de R$ 471,06.
O lançamento foi mantido, pois, conforme consta da decisão de primeira
instância, “O cerne da questão seria qual das fontes pagadoras indicadas em sua Declaração de
Ajuste Anual do exercício de 2005, estaria o sujeito passivo percebendo rendimentos de
aposentadoria? Não há nos autos do processo em tela, comprovação de que o mesmo é
aposentado pela CEF — Caixa Econômica Federal. A legislação retro-citada prevê que os
demais rendimentos obtidos pelo sujeito passivo sejam tributáveis normalmente. Não havendo
comprovação de que os proventos omitidos em tese sejam de aposentadoria ou pensão, os
mesmos são tributáveis.”
Em fase recursal o contribuinte junta às e-fls. 37 a 39 e 45 a 51 documentos que
comprovam que o valor considerado omitido se refere a de Requisição de Pequeno Valor (RPV)
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.550 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.010976/2007-06

recebida em 2004, relativa a diferenças recebidas em processo de revisão de aposentadoria
julgado favorável ao contribuinte.
Uma vez que é interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade
material, de forma que deve ser admitida a documentação apresentada em grau recursal, desde
que reúna as condições para demonstrar a verdade real dos fatos.
O lançamento foi mantido em razão de não haver comprovação de que os
proventos omitidos sejam de aposentadoria ou pensão, o que a meu ver restou comprovado nos
autos com a juntada dos novos documentos, notadamente a cópia de sentença judicial (e-fls. 45 e
ss).
Também entendeu a DRJ que “Não há nos autos do processo em tela,
comprovação de que o mesmo é aposentado pela CEF — Caixa Econômica Federal”. Porém,
conforme cópia da RPV no 4766/2004 às e-fls. 50, os valores foram depositados na CAIXA, mas
o Réu no processo era o INSS, de forma que se trata de rendimentos pagos em cumprimento de
decisão da Justiça Federal mediante RPV, cuja responsabilidade pelo pagamento e recolhimento
do IRRF é da instituição financeira ( no caso a CAIXA ) na condição de depositária do crédito, e
que portanto é esta quem deve prestar as informações sobre os rendimentos na Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF).
Dessa forma, é certo que o contribuinte não é funcionário da CAIXA e, conforme
documentos, é aposentado do INSS desde 2001 por ser portador de moléstia grave (e-fls. 44),
sendo os valores considerados omitidos provenientes de revisão de aposentadoria.
Nos termos do art. 27 da Lei no 10.833/2003:
Art. 27. O imposto de renda sobre os rendimentos pagos, em cumprimento de decisão da
Justiça Federal, mediante precatório ou requisição de pequeno valor, será retido na
fonte pela instituição financeira responsável pelo pagamento e incidirá à alíquota de 3%
(três por cento) sobre o montante pago, sem quaisquer deduções, no momento do
pagamento ao beneficiário ou seu representante legal. (Produção de efeito)
§ 1o Fica dispensada a retenção do imposto quando o beneficiário declarar à instituição
financeira responsável pelo pagamento que os rendimentos recebidos são isentos ou não
tributáveis, ou que, em se tratando de pessoa jurídica, esteja inscrita no SIMPLES.
Certo é que o contribuinte poderia ter declarado à CAIXA que os rendimentos
eram isentos, mas não o fez. Entretanto, a isenção, mesmo não tendo sido questionada, está
comprovada nos autos, conforme documento juntado às e-fls. 44, emitido pela Previdência
Social.
Assim, considerando as novas provas juntadas aos autos que comprovam que os
rendimentos recebidos são provenientes de proventos de aposentadoria recebidos por portador de
moléstia grave na data do recebimento, portanto isentos do imposto de renda, entendo que a
decisão recorrida merece ser reformada, devendo ser afastado o lançamento.
Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Voluntário nos termos do voto
em epígrafe.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.550 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.010976/2007-06

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital